Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTES REINCIDENTES EM CRIMES DOLOSOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 OU 1/8 NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DA ACUSADA RENATA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO JOSÉ ARTHUR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser os apelantes os autores do crime de roubo majorado, em concurso de agentes, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. O entendimento deste Tribunal e pacífico no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova.

3. Demonstrado que os acusados agiram em conluio para praticar o delito de roubo majorado, com uso de arma branca, em concurso de agentes, não há falar em afastamento da qualificadora. Presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo direto) previsto no art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal, deve a sentença ser mantida quanto a condenação dos réus.

4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.